Tribunal: TJSP
Processo: 2207650-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TUTELA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 50% NO VALOR DA MENSALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada - Pretensão de concessão de descontos na mensalidade do curso superior em Medicina de, no mínimo, 50% do valor pago atualmente, enquanto durar o método de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TUTELA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE 50% NO VALOR DA MENSALIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Irresignação com relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada - Pretensão de concessão de descontos na mensalidade do curso superior em Medicina de, no mínimo, 50% do valor pago atualmente, enquanto durar o método de ensino à distância (EAD), retroagindo até o mês de início das aulas em formato EAD – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Decisão mantida.

Recurso não provido.